Tribunal: TJES
Processo: 5000621-45.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-45.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ELIZEU LAMBARDUCI DO QUINTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

DANO MORAL CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO
–
RECURSO
DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

2
.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3
.
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Por sinal, aquela colenda Corte Superior já afirmou que “
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

4
.
Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, deve ser acolhido o recurso do autor quanto à majoração do valor fixado, uma vez que permaneceu por 06 (seis) dias sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência, sendo certo que o restabelecimento ocorreu somente após decisão judicial. E, diante do contexto da demanda, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios ora apontados.

5.
Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, e DAR PROVIMENTO tão somente ao apelo manejado por ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO, majorando a indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO
em face da r. sentença de id. 6624095 que, nos autos da “
ação
pelo procedimento comum
” proposta pelo segundo apelante em face da primeira, julgou procedente a pretensão autoral para: “
a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID’s 15636430 e 16259385); b) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 3500755; e c) condenar a EDP a pagar a autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
”.

Em suas razões recursais (id. 6624101),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustentou, em síntese, que em sede de verificação periódica de rotina, foi detectado pelos técnicos a intervenção de terceiros no medidor do apelado, sendo a irregularidade devidamente registrada nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), os quais observaram as diretrizes legais, inclusive no que tange à participação do consumidor, e geraram a cobrança referente ao consumo não registrado.

Já
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO
alega que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais em montante superior ao fixado, uma vez que foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 20/07/2022, somente sendo reestabelecido após a intimação da concessionária em 26/07/2022, o que lhe causou intenso sofrimento.

Contrarrazões nos ids. 6624104 e 6624109.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000621-45.2022.8.08.0032

APELANTE/APELAD
A
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
/APELANTE:
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO
em face da r. sentença de id. 6624095 que, nos autos da “
ação
pelo procedimento comum
” proposta pelo segundo apelante em face da primeira, julgou procedente a pretensão autoral para: “
a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID’s 15636430 e 16259385); b) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 3500755; e c) condenar a EDP a pagar a autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
”.

Em suas razões recursais (id. 6624101),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustentou, em síntese, que em sede de verificação periódica de rotina, foi detectado pelos técnicos a intervenção de terceiros no medidor do apelado, sendo a irregularidade devidamente registrada nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), os quais observaram as diretrizes legais, inclusive no que tange à participação do consumidor, e geraram a cobrança referente ao consumo não registrado.

Já
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO
alega que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais em montante superior ao fixado, uma vez que foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 20/07/2022, somente sendo reestabelecido após a intimação da concessionária em 26/07/2022, o que lhe causou intenso sofrimento.

Pois bem. Passo a análise simultânea das apelações apresentadas.

Considerando as razões veiculadas no recurso, entendo que o ponto nodal para julgamento encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor e acompanhamento da perícia do medidor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento.

Conforme consignado na sentença ora vergastada “
embora o TOI nº 3500755 tenha sido assinado pelo consumidor, verifica-se que a concessionária ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo os princípios de contraditório e da ampla defesa, vez que, não obstante tenha feito constar do TOI, lavrado em 29/06/2021, uma suposta irregularidade no medidor, informou no Comunicado de Substituição de Medidor – nº. 402487, também lavrado em 29/06/2021, que a substituição do equipamento estava sendo realizada para ‘renovação/modernização’, com o consequente encaminhamento para o almoxarifado EDP, gerando para o consumidor, com isso, a ‘falsa impressão’ de que a substituição do equipamento seria apenas procedimento de praxe/rotineiro e não para apuração de eventual irregularidade
”.

Nesta senda, não vislumbro elementos suficientes para sustentar a regularidade do procedimento e para demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato, especialmente em razão de não ter sido previamente notificado.

Este foi o entendimento já manifestado por este E. Tribunal em outras oportunidades, veja-se:

“
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
” (TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021)

Ademais, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente, o que tampouco foi observado no caso em comento.

Nesse sentido, pertinente citar alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 4. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. Sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000212-91.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2022; DJES 26/07/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

Assim, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal, os elementos trazidos aos autos não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores, devendo ser mantida a sentença em razão da inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, em relação à inconformidade quanto à fixação dos danos morais, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Por sinal, aquela colenda Corte Superior já afirmou que “
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais, porque a concessionária além de cobrar valores indevidos, procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica do consumidor, o que configura “dano moral in re ipsa”, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (Apelação Cível n. 0031464-44.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021).

Finalmente, em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, penso que deve ser acolhido o recurso do autor quanto à majoração do valor fixado, uma vez que permaneceu por 06 (seis) dias sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência, sendo certo que o restabelecimento ocorreu somente após decisão judicial.

E, diante do contexto da demanda, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios ora apontados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas

DOU PROVIMENTO
tão somente ao apelo manejado por
ELIZEU LAMBARDUCI QUINTO,
majorando a indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do art. 85, §11º do CPC

majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada na sentença.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)